Tribunal: TJSP
Processo: 2184133-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Cumprimento de Sentença – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Distrato da sociedade com o encerramento regular da atividade da empresa - Abuso de personalidade – Art. 1.080, CC – Ocorrência – Deferimento – Necessidade:

– Diante das tentativas infrutíferas de localização de bens da executada, restando incontroverso o

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Cumprimento de Sentença – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Distrato da sociedade com o encerramento regular da atividade da empresa - Abuso de personalidade – Art. 1.080, CC – Ocorrência – Deferimento – Necessidade:

– Diante das tentativas infrutíferas de localização de bens da executada, restando incontroverso o esvaziamento de seu patrimônio, deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios no polo passivo, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil porque caracterizada a utilização da personalidade jurídica para se furtarem ao pagamento da dívida.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80, do CPC/2015- Não ocorrência– Condenação - Impossibilidade:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o agravante incidiu na hipótese dos incisos II e III, do artigo 80, do CPC/2015 – Ausência de dolo - Mero exercício do direito de ação. Requisitos não verificados no caso concreto – Afastamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2184133-85.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.902
Registro: 2020.0000762242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184133-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AUDÁLIO
MANOEL DA SILVA e CARMELITA BARRA DA SILVA, é agravado INCORBASE
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2184133-85.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.902
-- voto n. 20.902 --
Agravo de Instrumento n. 2184133-85.2019.8.26.0000
Agravantes: Audálio Manoel da Silva e Carmelita Barra da Silva
Agravada: Incorbase Incorporadora e Construtora LTDA.
Comarca: São Paulo Foro Central 23a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Silveira Teixeira
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Cumprimento de Sentença
Tentativas infrutíferas de
localização de bens da executada Distrato da sociedade com o
encerramento regular da atividade da empresa - Abuso de
personalidade Art. 1.080, CC Ocorrência Deferimento
Necessidade:
Diante das tentativas infrutíferas de localização de bens da
executada, restando incontroverso o esvaziamento de seu
patrimônio, deve ser deferida a desconsideração da personalidade
jurídica para a inclusão dos sócios no polo passivo, conforme
dispõe o artigo 50, do Código Civil porque caracterizada a
utilização da personalidade jurídica para se furtarem ao pagamento
da dívida.
LITIGANCIA DE MÁ FE
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80, do CPC/2015- Não
ocorrência Condenação - Impossibilidade:
- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que o agravante incidiu na hipótese dos incisos II e
III, do artigo 80, do CPC/2015 Ausência de dolo - Mero
exercício do direito de ação. Requisitos não verificados no caso
concreto Afastamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
respeitável decisão copiada a fls. 86 que, nos autos do cumprimento de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2184133-85.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.902
sentença, movido por INCORBASE INCORPORADORA E CONSTRUTORA
LTDA. contra BARRA E SILVA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.,
em fase de cumprimento de sentença, acolheu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos agravantes
no polo passivo da demanda.
Sustentam os agravantes que, com o revés
financeiro sofrido pelo distrato comercial com a agravada, não puderam
continuar o desempenho da atividade empresarial da devedora, Barra e
Silva Empreiteira de Mão de Obra LTDA, razão pela qual procederam ao
distrato e dissolução da sociedade, devidamente averbados junto aos
órgãos competentes.
Afirmam que, em se tratando de relação
mercantil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade
jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, a qual preconiza a
necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica, pela
confusão patrimonial ou desvio de finalidade, inexistentes na hipótese
concreta.
Defendem que, à luz da jurisprudência
consolidada, o mero encerramento irregular das atividades e a
insuficiência de recursos financeiros para saldar os débitos existentes não
são hábeis a evidenciar o abuso.
Requerem a concessão dos benefícios da
gratuidade processual, bem como a reforma da r. decisão para
indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2184133-85.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.902
O recurso é tempestivo e, após indeferimento
do pedido de gratuidade processual (fls. 128), houve o recolhimento do
preparo (fls. 132).
Não houve concessão da tutela antecipada
recursal (fls. 93).
A
agravada
apresentou
contraminuta,
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 98/107), bem como
pela condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de
má-fé.
É o relatório.
I. Trata-se de cumprimento de sentença
movido por Incorbase Incorporadora e Construtora LTDA. e fundado no
título judicial que julgou improcedente a ação de cobrança movida por
Barra e Silva Empreiteira de Mão de Obra LTDA, e parcialmente
procedente a reconvenção, condenando-a ao pagamento da quantia
histórica de R$ 67.540,95, além das verbas de sucumbência relativas à
ação principal e reconvenção.
Contudo,
intimada
para
pagamento
voluntário do débito, a executada não o quitou, tampouco indicou bens à
satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências do juízo
empreendidas para localização de bens e ativos financeiros.
A exequente, então, requereu a instauração
de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que foi

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2184133-85.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.902
deferido.
Os sócios da executada compareceram
espontaneamente
e responderam ao incidente, afirmando que o
encerramento da sociedade não foi irregular e que não restou
demonstrado o abuso de personalidade jurídica, enquanto pressuposto
para a desconsideração postulada.
Em seguida, o MM. Juiz “a quo” proferiu
decisão, deferindo o pedido de desconsideração, o que ensejou o presente
recurso, que não comporta provimento.
Pois bem. Verifica-se que o artigo 50 do
Código Civil que disciplina a matéria, dispõe que tanto os sócios quanto os
administradores respondem pelas obrigações da sociedade no caso de
desconsideração da personalidade jurídica, sendo que essa se verifica
quando há abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios.
E, no caso dos autos, não há se falar
propriamente em desconsideração da personalidade jurídica, já extinta
pela dissolução regular (CC, art. 51), de forma que eventuais credores já
não podem se valer do patrimônio distinto da sociedade.
Com efeito, contata-se que a empresa
executada iniciou suas atividades em 24/05/2005 e as encerrou em
05/08/2009 (fls. 28/29), sendo que a ação em face da agravada foi
proposta em 2006, com a prolação de sentença de improcedência e
acolhimento da reconvenção, em 07/08/2009, mantida por v. acórdão da

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2184133-85.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.902
lavra desse E. Tribunal.
Assim sendo, é certo que os sócios já
estavam cientes da existência da dívida antes do encerramento das
atividades da empresa e posterior dissolução.
Por demais simples é sustentar que houve
encerramento da atividade sem que tenha restado patrimônio da pessoa
jurídica. De fato, aceitando a contratação e não tendo patrimônio, bem
como não procedendo ao cumprimento da obrigação contratual, nem
indenizando o contratante, resta claro que os sócios dessa pessoa jurídica
se aproveitaram dela para se eximir daquela obrigação, de modo a permitir
a conclusão afirmativa de existir confusão patrimonial entre esses sócios e
a pessoa jurídica.
E, no caso, específico, a quase totalidade do
crédito perseguido resulta da condenação da agravada, perante a Justiça
do Trabalho, nas verbas trabalhistas dos funcionários contratados pela
sociedade dissolvida. Assim, sustentar, singelamente, não terem bens e
que não há abuso na dissolução irregular da pessoa jurídica, nem
confusão patrimonial, não é uma possibilidade, uma vez que se
aproveitaram da pessoa jurídica e ao deixarem de dar cumprimento à
decisão judicial, estarão a agir de forma torpe e em benefício próprio,
externalizando os riscos da atividade empresarial que assumiram com a
constituição de sociedade.
Na verdade, se toda pessoa jurídica que tem
por finalidade a prestação de serviço, não cumprir as avenças que firmou
e dissolver a sociedade irregularmente, os sócios estarão se beneficiando e

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2184133-85.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.902
com enriquecimento.
É ser observado, pois, que, para a hipótese,
não se encontra respaldo na decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp n. 1.306.553, de Santa Catarina, restrita às hipóteses de
mero encerramento ou dissolução irregulares.
Aqui, descumprida a exigência legal de
quitação do passivo com a dissolução regular, os sócios passam a ter
responsabilidade ilimitada, nos termos do art. 1.080 do Código Civil1,
sendo insuscetível de lhes proteger a personalidade jurídica distinta da
sociedade, em virtude de sua dissolução. Em caso análogo, confira-se o
seguinte aresto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de
inclusão dos sócios no polo passivo. Pertinência. Empresa encerrada sem a
devida liquidação, sendo os titulares responsáveis pelo ativo e passivo.
Inclusão por sucessão processual prevista no CPC, art. 110, em razão de
responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios, disposta no CC, art.
1.080.
PROVIMENTO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2165042-72.2020.8.26.0000,
Em
suma,
não
tendo
sido
concluído
regularmente o processo de liquidação, providência que incumbia aos seus
sócios, não podem estes opor a própria desídia em prejuízo de terceiro, a
fim de se escusarem das obrigações sociais não satisfeitas.
11 Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a
responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2184133-85.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.902
Ademais, o deferimento da desconsideração
da personalidade jurídica, na situação dos autos, encontra cabimento no
art. 790 do Código de Processo Civil, que preleciona a responsabilidade
patrimonial dos sócios, na forma da lei.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão agravada.
Por outro lado, não merece acolhimento o
pleito para que os agravantes sejam condenados às penas por litigância de
má-fé, pois não se vislumbra na impugnação a existência de abusividade e
má-fé.
Verifica-se que não houve alteração da
verdade dos fatos, não se enquadrando a conduta dos agravantes
naquelas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, pois somente
exerceram regular direito de defesa, ainda que não tenham razão em suas
alegações.
Portanto,
ainda
que
a
pretensão
dos
agravantes seja incabível, não há que se cogitar que pretenderam com ela
alcançar objetivo ilegal.

II. Diante de todo o exposto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --